Tribunal: TJES
Processo: 0017728-03.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017728-03.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BELMIRO DANIEL DUTRA

APELADO: BRK AMBIENTAL - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM S.A. e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA CULPA DA RÉ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória proposta por Belmiro Daniel Dutra contra a Foz de Cachoeiro S.A. (atualmente BRK Ambiental), na qual o autor pleiteia reparação por danos materiais de R$ 450,00, decorrentes de avarias em sua motocicleta, e danos morais de R$ 10.000,00, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 07/03/2013. O autor alega que o veículo da ré invadiu a contramão e colidiu com sua motocicleta, resultando também em lesões físicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade da ré pelo acidente e se há nexo causal entre a conduta do condutor do veículo da ré e os danos sofridos pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil exige a presença de ação ilícita, dano e nexo causal. Não houve comprovação robusta de que o acidente foi causado por culpa do motorista da ré, tendo o autor e sua testemunha apresentado versões conflitantes dos fatos.

A ausência de boletim de ocorrência ou outras provas documentais corroborativas impossibilita a atribuição de culpa exclusiva à ré, conforme destacado na sentença de primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível desprovida. Sentença de improcedência mantida.
Tese de julgamento
: "A ausência de provas consistentes que demonstrem a culpa da ré impede o acolhimento do pedido de indenização por danos materiais e morais."

"Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, art. 373."

"Jurisprudência relevante citada: TJPR; ApCiv 0003060-49.2022.8.16.0014; Londrina; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar; Julg. 05/10/2024; DJPR 10/10/2024"

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória proposta por
BELMIRO DANIEL DUTRA
em face de Foz de Cachoeiro S.A., sucedida por Odebrecht Ambiental e, posteriormente, por
BRK AMBIENTAL
, na qual o autor pleiteia a reparação de danos materiais no valor de R$ 450,00, decorrentes de avarias em sua motocicleta, e de danos morais no montante de R$ 10.000,00, em virtude de um acidente de trânsito ocorrido em 07/03/2013. No evento, o autor alega ter sido atingido por um veículo da empresa ré, enquanto trafegava em sua mão de direção, o que resultou em diversas lesões físicas.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos do autor, fundamentando-se na ausência de provas suficientes para a responsabilização das rés pelo ocorrido.

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que sejam acolhidos seus pedidos de indenização por danos materiais e morais, ao passo que a ré, BRK, e a seguradora denunciada, Tokio Marine, apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da sentença de improcedência.

É o relatório, inclua-se em pauta para julgamento .

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de ação indenizatória proposta por
BELMIRO DANIEL DUTRA
em face de Foz de Cachoeiro S.A., sucedida por Odebrecht Ambiental e, posteriormente, por
BRK AMBIENTAL
, na qual o autor pleiteia a reparação de danos materiais no valor de R$ 450,00, decorrentes de avarias em sua motocicleta, e de danos morais no montante de R$ 10.000,00, em virtude de um acidente de trânsito ocorrido em 07/03/2013. No evento, o autor alega ter sido atingido por um veículo da empresa ré, enquanto trafegava em sua mão de direção, o que resultou em diversas lesões físicas.

A sentença proferida em primeira instância julgou improcedentes os pedidos do autor, com base na insuficiência de provas para comprovar a responsabilidade das rés pelo acidente e pelos danos alegados.

Inconformado com a decisão, o autor interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para que sejam acolhidos seus pedidos de indenização por danos materiais e morais, ao passo que a ré, BRK, e a seguradora denunciada, Tokio Marine, apresentaram contrarrazões defendendo a manutenção da sentença de improcedência.

1. Do Conhecimento do Recurso

Inicialmente, verifico que o recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade, estando presentes os pressupostos de tempestividade, legitimidade e interesse recursal. Dessa forma, conheço do recurso interposto.

2. Da Controvérsia

A matéria devolvida à apreciação deste Tribunal circunscreve-se à análise dos pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados pelo autor, decorrentes de acidente de trânsito. Alega o autor que o veículo da empresa ré invadiu a contramão e colidiu com sua motocicleta, causando-lhe lesões e avarias no veículo, o que justificaria a reparação pleiteada.

A sentença de primeiro grau entendeu pela improcedência dos pedidos, sob o fundamento de ausência de provas que demonstrem a responsabilidade exclusiva da ré pelo acidente. Inconformado, o autor recorre desta decisão, sustentando que houve erro ao se afastar a responsabilidade da ré, e pleiteia a reforma da sentença.

3. Da Responsabilidade Civil e Ônus da Prova

A responsabilidade civil, para ser configurada, exige a presença dos seguintes elementos: a conduta ilícita (ação ou omissão), o dano sofrido pela vítima e o nexo de causalidade entre ambos, conforme o disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Além disso, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, estabelece que incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito.

No caso em exame, o autor afirma que o acidente foi causado pela imprudência do motorista da ré, que teria invadido a contramão, colidindo com sua motocicleta. Contudo, conforme bem destacado na sentença de primeiro grau, não há nos autos elementos probatórios robustos que comprovem, de forma inequívoca, a dinâmica dos fatos narrada pelo autor, havendo inclusive controvérsia entre seu depoimento e o da testemunha por ele arrolada. Seguem as declarações:

“[...] O referido acidente deu-se na rua Francisco Petini, bairro Gilson Carone, nesta cidade, quando
o requerente que
seguia
em motoneta foi colhido por um veículo
marca VW/Gol da empresa Foz de Cachoeiro, que ao desviar de outro veículo, invadiu a contramão atingindo a motoneta conduzida pelo requerente, que trafegava na sua mão de direção.[...]” (fls. 03 - declaração do autor - destaquei)

““[...] que residia próximo a Belmiro; que presenciou o acidente; que o carro veio, se não me engano, tinha um outro veículo,
que ele (autor)
estava parado
na moto; que aí o carro subiu, ele estava parado na moto e pegou ele
; que o carro fez o retorno, voltou, mas aí eu já estava socorrendo ele; que eu chamei um conhecido meu e ele levou a gente pra Santa Casa; que o carro da Odebretch não levou o autor (para o hospital); que
ele (autor) estava parado e montado na moto
, não sei se estava esperando alguém; que ele (motorista da ré) pode ter acelerado para subir o morro; que acha que ele (motorista da ré) não viu (o autor na moto); que
a moto estava parada
e não tinha calçada, que era uma rua de barro; que na época era de barro; que na hora não estava chovendo e que o horário era em torno de 9h às 10h.”(Jociana Bronez - testemunha do autor - destaquei)

Observa-se claramente a existência de versões diferentes para o ocorrido, não tendo o autor/apelante comprovado de forma efetiva que o acidente foi causado por culpa da apelada.

Ademais, o Código de Trânsito é categórico ao estabelecer que:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II -
o condutor deverá guardar
distância de segurança lateral
e frontal entre o seu e os demais veículos
, bem como em relação ao bordo da pista,
considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas
; (destaquei)

Assim, para acolhimento da pretensão do apelante, seria necessária a comprovação da dinâmica real do acidente, apontando a efetiva responsabilidade da apelada, o que não se pode extrair dos autos, devendo ser mantida a sentença de improcedência. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES. NÃO ACOLHIMENTO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E AUTOMÓVEL
EM ROTATÓRIA. CIRCULAÇÃO DA MOTOCICLETA NO CORREDOR ENTRE VEÍCULOS. PRÁTICA PERMITIDA, MAS OBSERVADA A SEGURANÇA E PRUDÊNCIA DA MANOBRA. CONDUTA IMPRUDENTE DO MOTOCICLISTA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR RECONHECIDA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO RÉU E O DANO NO ACIDENTE. ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO PELOS AUTORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A impugnação à justiça gratuita deduzida em contrarrazões não merece acolhimento quando a parte comprova sua hipossuficiência nos termos do artigo 99, §2º, do CPC. Manutenção da concessão do direito. 2. O trânsito de motocicletas entre veículos, apesar de permitido, exige cautela e respeito às normas de segurança do trânsito, especialmente quanto à manutenção da distância lateral adequada e condução prudente. 3. No caso dos autos, o acidente foi causado exclusivamente pela conduta imprudente do autor, que trafegava pelo corredor entre veículos, sem observar a distância lateral mínima de segurança, o que ocasionou a colisão com o veículo do réu/apelado. 4.
Inexistindo provas robustas que demonstrem a culpa do réu ou que comprovem o nexo causal entre sua conduta e o dano no acidente, não se pode imputar-lhe a responsabilidade pelos danos alegados. 5. O ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora do fato constitutivo de seu direito. No presente caso, os autores não conseguiram demonstrar que o réu invadiu a pista da direita e causou o acidente. 6. Mantém-se a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão da ausência de comprovação da culpa do réu
. 7. Majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso. 8. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJPR; ApCiv 0003060-49.2022.8.16.0014; Londrina; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar; Julg. 05/10/2024; DJPR
10/10/2024
) (destaquei)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DINÂMICA DO ACIDENTE NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Os documentos juntados nos autos processuais não se prestam a comprovar a dinâmica do acidente. O ônus da prova é uma atribuição à parte da incumbência de comprovar fatos que lhe são favoráveis no processo, o que não ocorreu. Incidência do art. 373, I, do CPC. 2. Recurso conhecido e não provido
. (TJCE; AC 0104444-75.2015.8.06.0112; Juazeiro do Norte; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Juiz André Luiz de Souza Costa; DJCE
07/10/2024
; Pág. 247) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. REGRESSO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ambulância. Sinais Sonoros e Luminosos ligados.
Ausência de prova no sentido de que o motorista do veículo oficial tenha dado causa ao acidente. Apelo improvido.
(TJSP; AC 1009701-03.2023.8.26.0053; São Paulo; Vigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Almeida Sampaio; Julg.
05/10/2024
) (destaquei)

Ante ao exposto, ainda que se possa admitir a ocorrência do acidente, o nexo de causalidade entre a conduta do condutor do veículo da ré e os danos alegados não restou devidamente demonstrado. A ausência de boletim de ocorrência ou de outra prova documental que comprove a dinâmica dos fatos narrados pelo autor impede que se atribua responsabilidade exclusiva às rés.

3. Conclusão

Diante da ausência de provas que demonstrem a culpa exclusiva das rés pelo acidente de trânsito, bem como da insuficiência de elementos que justifiquem a reforma do julgado, a sentença de primeiro grau merece ser mantida.

Assim,
nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e, em razão da improcedência, majoro os honorários de sucumbência arbitrados contra o apelante para 15% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser respeitada a gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar